Tribunal: TJPA
Processo: 0007692-65.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007692-65.2020.8.14.0040

APELANTE: NATANAEL PEREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da Violência Doméstica. Materialidade e Autoria Comprovadas. Desclassificação para Contravenção de Vias de Fato Rejeitada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Natanael Pereira Gomes contra sentença que o condenou à pena de cinco meses de detenção, em regime aberto, por lesão corporal praticada contra sua ex-companheira e o menor LP, conforme o art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os incisos I, II e V do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação, frente ao argumento de ausência de laudo pericial e insuficiência probatória; e (ii) analisar o pedido alternativo de desclassificação do crime para a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, a materialidade do delito de lesão corporal pode ser demonstrada por outros documentos probatórios em casos de violência doméstica, como o boletim de ocorrência e os registros de atendimento médico, dispensando exame direto de corpo de delito em contextos onde isso se mostre impraticável.

3.1. O depoimento da vítima em crimes domésticos possui especial valor probatório, sendo corroborado pelo depoimento de testemunhas e documentos que registram lesões físicas na vítima e no menor LP, afastando a tese de insuficiência probatória e o princípio do in dubio pro reo.

3.2. Pedido de desclassificação para vias de fato rejeitado, dado que os documentos médicos demonstram alterações anatômicas e sofrimento físico na vítima e no menor, confirmando lesão corporal e não mera contravenção penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, admite-se a comprovação da materialidade por documentos médicos alternativos ao exame de corpo de delito. 2. Em situações de violência doméstica, o depoimento da vítima possui valor probatório especial, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 158; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I, II e V; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0805931-42.2023.8.14.0401, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por NATANAEL PEREIRA GOMES, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificada no artigo
129, §9º
,
do Código Penal
, combinada com o artigo 7º, incisos I, II e V, da Lei 11.340/2006 -
crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra mulher
, em razão de violência doméstica contra sua ex-companheira E. R. S. e o menor LP.

Consta na denúncia que, em 08 de novembro de 2020, o recorrente agrediu fisicamente E. R. S, empurrando-a, e o menor LPSG, que tentou defender sua mãe, o que lhe causou uma luxação no cotovelo. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender o denunciado em flagrante, encaminhando-o à delegacia.

Ao apelante foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em
razões recursais (ID 20406226)
, pugna a defesa pela absolvição, aplicação do
in dubio pro reo,
e, ainda, ausência de materialidade no crime de lesão corporal e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prática do artigo 21, da lei 3.688/41.

Em
contrarrazões (ID 20406230)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
“
conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal (...).”
(Textual) (ID 21462725)

É o relatório. Sem revisão. Pena de detenção

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Alegação de Ausência de Materialidade por Falta de Laudo Pericial

O apelante sustenta que a materialidade do crime de lesão corporal não é comprovada pela ausência de exame de corpo de delito, essencial para confirmar a suposta lesão. Pleiteia, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e sua absolvição com base nas provas probatórias.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 12, § 3º, permite a comprovação da materialidade do delito por outros meios, como boletins de atendimento médico e relatórios hospitalares, especificamente para garantir proteção eficaz em casos de violência doméstica.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que, em delitos dessa natureza, é aceitável o uso de provas documentais, como laudos médicos de atendimento, sem que seja indispensável o exame de corpo de delito direto, dado o caráter urgente e a dificuldade de obtenção de provas mais formais no ambiente doméstico. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)”

No presente caso, a
materialidade
foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 20406166, Pág. 05
), Ficha de Atendimento Médico
do Hospital Geral de Parauapebas e Relatório de Evolução referente à vítima L.P.S.G., que evidenciou a lesão no cotovelo do menor LPSG em decorrência de agressão física (ID nº 20406173, Págs. 03/05), bem como pelo Relatório do Inquérito Policial (ID nº 20406173, Págs. 07/11).

Da Ficha de Pronto Atendimento da vítima menor, colhemos o seguinte trecho “Diagnóstico:
acionou ortopedista para resolução de luxação em cotovelo
(...)
Rx c/ evidencia de luxação cotovelo
” (ID nº 20406173 – Pág. 03/04)

Assim, a alegação de ausência de materialidade deve ser rejeitada, pois há documentos suficientes que comprovam a ocorrência da lesão.

2. Alegação de Insuficiência Probatória - Aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo

O recorrente defende que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem que houvesse provas suficientes de sua autoria. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição pela ausência de provas cabais de sua participação nos fatos.

Deveras, em crimes praticados no âmbito doméstico,
a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que esses delitos, por suas características, ocorrem frequentemente sem testemunhas presenciais.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO PROBATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. COMBATE A PERIGO CONCRETO OU A AMEAÇA DE PERIGO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA; APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805931-42.2023.8.14.0401; Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro; Julgado em 02/04/2024)

No caso em tela, o depoimento da
ofendida E.R.S.
é claro, detalhado e está em harmonia com a documentação médica que comprova a lesão sofrida pelo menor, tendo ela narrado, em juízo, que viveu maritalmente com o acusado por 14 anos e tem 03 (três) filhos. Que no dia dos fatos tiveram uma discussão e que o réu não chegou a agredir a vítima, mas agrediu um dos filhos do casal. Que o réu chegou a empurrar a vítima mais de uma vez. Que não foi a primeira vez que o réu agrediu a vítima. Que o filho teve o braço deslocado em razão dos fatos.

Além disso, o policial militar
Antônio dos Reis Sena da Silva

testemunhou
em justiça, confirmando o estado da vítima e o contexto de violência relatado, o que corrobora a narrativa apresentada pela ofendida. Esse conjunto probatório configura elementos suficientes para formar a clareza do juízo quanto à autoria do apelante. Portanto, a alegação de violações probatórias deve ser afastada, pois há promessas de claros de autoria e materialidade.

3. Pedido Alternativo de Desclassificação para Contravenção Penal de Vias de Fato

Em caráter subsidiário, o apelante exige a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, sustentando que os fatos descritos não configuram lesão corporal.

A pretensão de desclassificação para vias de fato não merece prosperar.
A lesão corporal
foi comprovada por meio do
boletim médico
, que diagnosticou
luxação no cotovelo do menor
, demonstrando que o ato comprovado em alteração anatômica e sofrimento físico, elementos essenciais para a tipificação do crime de lesão corporal, conforme o art. 129, § 9º, do Código Penal. A contravenção de vias de fato, por sua vez, abrange apenas atos agressivos sem resultado de lesão efetiva, ou que não correspondam à situação dos autos.

A lesão sofrida pelo menor vai além de uma mera contravenção penal, configurando efetivamente o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, fato que atrai a incidência da Lei Maria da Penha, envolvendo a proteção das vítimas de violência intrafamiliar e doméstica.

Portanto, observa-se que o
relato
consistente da
vítima, somado
aos dados da
Ficha de Atendimento Médico,
não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, afastando os pedidos da defesa.

Diante do exposto,
conheço
do presente recuso e, acompanhando o parecer ministerial, julgo
desprovido,
para que a sentença guerreada seja mantida na sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024